Tribunal: TJPA
Processo: 0009582-81.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10125 - Desapropriação Indireta
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009582-81.2010.8.14.0301

APELANTE: PAULO GUILHERME DANTAS RIBEIRO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0009582-81.2010.8.14.0301
EMBARGANTE: PAULO GUILHERME DANTAS RIBEIRO
EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA C/C PERDAS E DANOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DE PROVA DOMINIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Paulo Guilherme Dantas Ribeiro contra acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do TJPA que julgou improcedente apelação interposta em Ação de Indenização por Desapropriação Indireta c/c Perdas e Danos. O embargante alega omissão quanto à análise da dimensão da área do imóvel e à documentação que supostamente comprovaria sua titularidade, além de apontar erro material quanto à metragem comparativa com a área do Município de Belém.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a documentação apresentada pelo autor quanto à dimensão da área alegada e à prova da titularidade dominial; (ii) estabelecer se é cabível a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração diante da alegada omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente os documentos apresentados e conclui pela insuficiência probatória para comprovar a titularidade dominial da área alegada, destacando a ausência de matrícula atualizada em nome do autor.

A ausência de registro imobiliário contemporâneo e individualizado inviabiliza o reconhecimento do direito à indenização por desapropriação indireta, nos termos do art. 1.227 do Código Civil e do art. 373, I, do CPC.

A mera divergência quanto à interpretação da prova documental não configura omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabível a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

A alegação de erro material quanto à metragem é irrelevante, pois o fundamento central do acórdão reside na inexistência de prova de titularidade, não na extensão da área alegada.

A tentativa de modificação do julgado por via de embargos declaratórios, sem a configuração de vício formal, caracteriza propósito protelatório, justificando a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

A ausência de matrícula atualizada e individualizada em nome do autor impede o reconhecimento da titularidade dominial necessária à indenização por desapropriação indireta.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação de provas já analisadas no acórdão.

A ausência de vício no julgado, aliada ao caráter manifestamente protelatório do recurso, autoriza a imposição de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I, 1.022 e 1.026, §2º; CC, art. 1.227.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 1359433/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 12.03.2013;
STJ, AgInt no REsp 2021256/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 18.03.2024;
TJ-PA, Apelação Cível 0800948-97.2018.8.14.0005, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 27.11.2023;
TJ-RN, Apelação Cível 0102990-17.2017.8.20.0107, Rel. Des. Virgílio Fernandes de Macedo Junior, j. 28.11.2023.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3° Turma de Direito Público, com início em 11/09/2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por Paulo Guilherme Dantas Ribeiro, contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA C/C PERDAS E DANOS. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E PARQUE ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE PROPRIEDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Paulo Guilherme Dantas Ribeiro contra sentença da 3ª Vara de Fazenda Pública de Belém que, nos autos da Ação de Indenização por Desapropriação Indireta c/c Perdas e Danos com Pedido de Antecipação de Tutela, julgou improcedente o pedido indenizatório por ausência de comprovação da titularidade da propriedade e reconheceu a prescrição da pretensão relativa à instituição da Área de Proteção Ambiental (APA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da titularidade do imóvel afetado pelos atos administrativos para fins de indenização por desapropriação indireta; (ii) estabelecer se a prescrição quinquenal é aplicável ao pedido indenizatório fundado em limitação administrativa decorrente da criação de Área de Proteção Ambiental (APA).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor não comprova a titularidade dominial do imóvel, essencial para a procedência do pedido de indenização por desapropriação indireta, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, sendo insuficientes os documentos apresentados.

A certidão de registro imobiliário demonstra que a área destinada ao Parque Estadual já estava registrada em nome do Estado do Pará, em razão de desapropriação amigável, e não há comprovação documental idônea da propriedade de eventual área remanescente.

A pretensão indenizatória relativa à APA configura hipótese de limitação administrativa, e não de desapropriação indireta, razão pela qual se aplica o prazo prescricional quinquenal, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932.

A jurisprudência consolidada do STJ distingue a desapropriação indireta, que exige a perda da posse ou da propriedade, das limitações administrativas, que impõem restrições sem transferência de domínio e sujeitam-se ao prazo de prescrição de cinco anos.

A ausência de ajuizamento da ação dentro do prazo quinquenal, contado da publicação do Decreto Estadual nº 1.551/1993, torna prescrita a pretensão indenizatória relativa à limitação administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A indenização por desapropriação indireta exige prova inequívoca da titularidade dominial do imóvel alegadamente afetado.

A imposição de restrições ambientais por meio de instituição de Área de Proteção Ambiental (APA) configura mera limitação administrativa, não caracterizando desapropriação indireta.

O prazo prescricional aplicável às ações indenizatórias fundadas em limitação administrativa é de cinco anos, nos termos do Decreto nº 20.910/1932.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, I; Código Civil, art. 1.227; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 1359433/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 12.03.2013;
STJ, AgInt no REsp 2021256/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 18.03.2024;
TJ-PA, Apelação Cível 0800948-97.2018.8.14.0005, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 27.11.2023;
TJ-RN, Apelação Cível 0102990-17.2017.8.20.0107, Rel. Des. Virgílio Fernandes de Macedo Junior, j. 28.11.2023.

Em suas razões recursais, o embargante Paulo Guilherme Dantas Ribeiro alega omissão no v. acórdão embargado, porquanto não teria sido apreciada questão essencial referente à dimensão da área do terreno descrito no recurso de apelação, o qual foi debatido exaustivamente no primeiro grau.

Aduz que, ao contrário do que foi consignado na sentença e reiterado no acórdão ora embargado, apresentou documentação suficiente que comprova a extensão da área alegada, inclusive juntando certidões do Registro de Imóveis, croquis de georreferenciamento e demais elementos probatórios que demonstrariam que a área total de sua propriedade é de 11.341.000,200 m2 (onze milhões, trezentos e quarenta e um mil metros quadrados e duzentos decímetros quadrados), o que corresponderia a aproximadamente 1% da área total do Município de Belém, contrariando, assim, a afirmação constante na sentença de que tal área seria superior à do próprio município, de 1.059.466.000,000 m2 (um bilhão, cinquenta e nove milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil metros quadrados).

Alega, ainda, que tal equívoco material, mantido no v. acórdão, traz grave prejuízo à sua imagem e credibilidade, considerando sua idade avançada e a gravidade das afirmações constantes na sentença e reiteradas no voto condutor. Destaca que o acórdão não se debruçou sobre os documentos que instruíram os autos, tampouco enfrentou os argumentos recursais, o que caracteriza omissão relevante e impõe o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeito infringente.

Requer, ao final, que os presentes embargos sejam conhecidos e providos, com o saneamento das omissões apontadas, bem como que seja reconhecido o cumprimento do ônus probatório pelo embargante, especialmente no tocante à propriedade e dimensão da área objeto da ação, pugnando, ainda, pela concessão de efeitos modificativos ao julgado, a fim de que seja reformado o acórdão para reconhecer o direito à indenização por desapropriação indireta.

Em contrarrazões, o embargado Estado do Pará, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado, sustenta a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. Aduz que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado como via para rediscussão do mérito, sendo inadequado para reexaminar provas ou fundamentos jurídicos já enfrentados.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto à análise da dimensão da área do terreno descrito no recurso de apelação e da documentação juntada aos autos para comprovar sua titularidade, apontando, inclusive, suposto erro material quanto à metragem atribuída na sentença.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado. O acórdão embargado examinou detidamente os documentos acostados pelo embargante e concluiu pela ausência de prova suficiente da titularidade dominial da área alegadamente remanescente, a qual, segundo os autos, teria sido atingida pela criação da Área de Proteção Ambiental e do Parque Estadual. O voto condutor foi expresso ao afirmar que não há certidão atualizada de registro de imóveis em nome do autor relativamente à área supostamente não abrangida pela desapropriação amigável promovida pelo Estado do Pará, tampouco documentos individualizados e contemporâneos que demonstrem a existência de remanescente autônomo juridicamente relevante.

O embargante sustenta que o voto da relatora teria deixado de apreciar a dimensão da área objeto da controvérsia e as certidões de registro de imóveis apresentadas, alegando a existência de remanescente não abarcado pela desapropriação amigável. Todavia, a decisão colegiada foi expressa ao assentar que não há nos autos prova documental atual e suficiente da titularidade dominial sobre a alegada área remanescente, afirmando de modo categórico que a documentação acostada não atende ao disposto no art. 1.227 do Código Civil, segundo o qual a propriedade imobiliária somente se adquire mediante registro do título translativo no cartório competente. Logo, o argumento de que a dimensão exata não foi examinada perde relevância, pois inexiste comprovação mínima de domínio atual que permita sequer ingressar no debate sobre metragens.

Ademais, a invocação de certidões antigas ou genéricas não supre a exigência do art. 373, I, do CPC, que impõe ao autor o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, os fatos constitutivos de seu direito. O acórdão embargado ressaltou precisamente essa deficiência probatória: não há título hábil a comprovar que o suposto remanescente esteja efetivamente registrado em nome do autor, tampouco prova de que ele corresponda à área afetada pela APA. A referência ao georreferenciamento e croquis apresentados não altera tal conclusão, pois se tratam de documentos unilaterais, incapazes de substituir a matrícula imobiliária atualizada e individualizada.

No tocante à alegação de que a sentença incorreu em equívoco ao comparar a área atribuída ao autor com a extensão territorial do Município de Belém, trata-se de argumento irrelevante e meramente acessório. A
ratio decidendi
do julgado não se pautou nesse dado comparativo, mas sim na ausência de prova registral contemporânea da titularidade.

A análise da alegada dimensão da propriedade e dos documentos apresentados pelo embargante foi realizada sob o enfoque da pertinência jurídica e da suficiência probatória, sendo certo que o julgado refutou, com clareza e consistência, a existência de provas hábeis a demonstrar o direito invocado. A tentativa de reapreciação desses elementos probatórios, sob a alegação de omissão, configura mera inconformidade com o resultado do julgamento, sendo descabida a pretensão de atribuição de efeitos modificativos por via de embargos declaratórios.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.
Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com aplicação de
multa de 1% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025